Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Prestação de contas – Sem impugnação especificada e sem apresentação de outras – Reconhecimento das contas prestadas pela apelada como boas – Saldo apurado a partir do cálculo do saldo devedor, descontado o valor obtido com a venda do bem – Sentença mantida.

Apelação não provida.